Tribunal: STF
Processo: ARE 1408349
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.